Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019797-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO PEDRO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.994/0001-80 (AGRAVANTE), ANKER COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 12.959.416/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO JOSE WERNER - CPF: 397.770.730-20 (AGRAVADO), ERICO WERNER FINGER - CPF: 473.155.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA COMPAGNONI FINGER - CPF: 513.275.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estendendo os efeitos de sentença de indenização por danos materiais e morais à empresa
Anker
Comércio de
Auto Peças
e Acessórios Ltda. As agravantes alegam ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, defendendo que a transferência de estoque entre as empresas visou apenas redução de custos no contexto de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos
legais
,
especialmente a configuração de confusão patrimonial e a aplicação da teoria menor da desconsideração, à luz da relação entre as empresas agravantes e a impossibilidade de ressarcimento dos danos ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando há abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme os
arts
. 50 do Código Civil e 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de grupo econômico e a confusão patrimonial entre as empresas agravantes foram comprovadas, uma vez que ambas as empresas são administradas pela mesma pessoa e operam no mesmo ramo e local, com o reconhecimento expresso no processo de recuperação judicial da formação do "Grupo São Pedro
Auto Peças
".

O Código de Defesa do Consumidor permite a aplicação da teoria menor, que não exige comprovação de fraude, mas sim a constatação de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A teoria menor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, autoriza a desconsideração quando a personalidade jurídica obstaculiza o ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, sem a necessidade de comprovação de fraude ou desvio de finalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019797-88.2025.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

As agravantes alegam que não houve comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, que autorizam a concessão da medida, especialmente no que tange à ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Sustentam que a transferência de estoque entre as empresas consistiu em um remanejamento interno, com o objetivo de redução de custos operacionais, realizado no contexto da recuperação judicial, sem a intenção de fraudar credores.

Ademais, afirmam que o encerramento das atividades físicas da
Auto Peças
São Pedro
não configura desvio de finalidade, mas sim uma medida de reorganização administrativa e contenção de despesas, adotada em conformidade com os princípios da continuidade da empresa e da preservação da atividade econômica.

Por fim, argumentam que, embora pertençam ao mesmo grupo econômico, as empresas possuem autonomia patrimonial, sendo a simples identidade de sócio ou administrador insuficiente para justificar a adoção de uma medida tão extrema.

Pontuam que não foram esgotados todos os meios disponíveis para execução do valor.

Efeito suspensivo indeferido

(
id
294566856
)
.

Contraminuta apresentada

(
id
299833353
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em 2015 em desfavor da

AUTO PECAS E FERRAGENS SAO PEDRO LTDA – ME, julgada procedente em
26.11.2016 para condenar a empresa ao pagamento de danos materiais de R$ 11.500,00 e morais de R$ 5.000,00
.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, a empresa informou que
foi concedido
em seu favor o processamento da sua Recuperação Judicial
(no2222-44.2014.8.11.0041),
e
que o crédito fosse habilitado na RJ.

A pretensão foi indeferida, declarando-se o
valor cobrado
como extraconcursal. No mesmo ato foi deferida a penhora
on

line
(id 43730929 - Pág. 13, 1o grau), a qual foi infrutífera.

Tentada novamente

a penhora, foram localizados apenas R$ 514,79 (112951087 - Pág. 1, 1o grau)
.

Depois, o agravado apresentou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica,
julgada procedente para
estender os efeitos da sentença
transitada em julgado proferida no processo principal (no 0007933-
93.2015.8.11.0041) à empresa
Anker
Comércio de
Auto Peças
e
Acessórios Ltda., que passa a figurar, doravante, no polo passivo da
execução respectiva
e
Determinar
o prosseguimento do cumprimento de sentença
exclusivamente nos autos principais, com inclusão da pessoa jurídica ora
atingida pelo incidente (
Anker
Comércio de
Auto Peças
e Acessórios
Ltda.) no polo passivo da execução, observadas as garantias do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica está previsto no art. 50 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1
o
Para
os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3
o O
disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 4
o A
mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 5
o Não
constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Já no âmbito das relações de consumo, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê hipóteses mais amplas para a desconsideração, especialmente em seu §5o, que estabelece: "
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
."

No caso dos autos
há elementos robustos que comprovam a existência de grupo econômico entre as empresas agravantes e a ocorrência de confusão patrimonial.

Conforme destacado na decisão agravada
,
ambas as sociedades empresariais são administradas por Erico Werner
Finger
, que detém 70% das cotas sociais da AUTO PEÇAS SÃO PEDRO e 100% das cotas sociais da ANKER, exercendo a função de administrador nas duas empresas
, além do mais,
ambas exercem a mesma atividade econômica principal (comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores), com o mesmo código CNAE (45.30-7-03), o que reforça a unicidade de finalidade e funcionamento empresarial.

Além disso,
no processo de recuperação judicial (no 0002222-44.2014.811.0041), reconheceram expressamente integrar um mesmo grupo econômico, denominado "Grupo São Pedro
Auto Peças
"
.

No que tange à confusão patrimonial,
destaca-se o documento produzido pelo administrador judicial na referida RJ,
o qual destacou que São Pedro
passou a atuar apenas como e-commerce, e a própria agravante, confirmou nos autos que os móvei
s e estoques da loja foram remanejados para a
Anker
(id 117566223, 1o grau)

No caso em análise, é importante destacar que a relação jurídica originária entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que o crédito do agravado decorre de indenização por dano causado pela falha na prestação de serviços.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a chamada "teoria menor"
,
segundo a qual basta a constatação de que a personalidade jurídica da empresa constitui óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de fraude ou desvio de finalidade.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de obstáculo ao ressarcimento do consumidor, aplicando a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, alegando que a análise do recurso se restringe à aplicabilidade da tese jurídica e que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não foram demonstrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, que aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pode ser revista em recurso especial, considerando a vedação ao reexame de fatos e provas pela Súmula n. 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica quando a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme o art. 28, § 5o, do CDC.

6. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, quanto à existência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, em razão da Súmula n. 7 do STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.445.406/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025